Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DECISÃO BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – ME interpôs agravo de instrumento em face de ato proferido pela Segunda Vara Cível do Gama, o qual facultou a emenda à inicial, a fim de que o autor apresentasse nova inicial, devendo, “para efeito da concessão da tutela de urgência, prestar caução, que deve ser oferecida em dinheiro, na forma de depósito judicial do valor da dívida protestada.” Na origem, cuida-se de ação de cancelamento de protesto indevido c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Em suas razões recursais, o agravante alegou que a prestação de caução não seria uma medida obrigatória e que “não há quaisquer indícios de que a reversão posterior da decisão agravada implicará em prejuízo ao agravado pelo risco de não pagamento da caução por parte do agravante”. Assim, requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento da prestação de caução, como condição para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. Preparo regular conforme ID N. 17142049. Intimação do agravante, a fim de que se manifestasse quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso (ID N. 17250898). O agravante sustentou que o cabimento do recurso estaria lastreado na hipótese do inciso I, do art. 1.015 do CPC, pois se trataria de “decisão interlocutória” que versa sobre tutelas provisórias. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (inteligência do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil). Com efeito, no caso em apreço, o Agravo de Instrumento não merece seguimento, porque manifestamente inadmissível. Consoante o disposto no artigo 1.001 do Novo Código de Processo Civil, é incabível recurso para impugnar despacho de mero expediente. Nesse sentido, os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar a controvérsia. Por conseguinte, eles são desprovidos de conteúdo decisório (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 316). Na hipótese, o Juiz a quo apenas facultou a emenda à inicial, logo só se poderia vislumbrar algum gravame à parte na hipótese de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Tanto é que, entendendo a parte como inexistente o vício, poderia apresentar razões que levassem ao MM. Juiz a reconsiderar seu posicionamento, receber a petição inicial sem ressalvas e decidir o pedido de tutela de urgência. Mas até esse momento, não há uma decisão de recebimento ou indeferimento da peça vestibular, tampouco de indeferimento ou deferimento da tutela provisória pretendida. Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que facultar ou “determinar” a emenda à inicial não comporta recurso, tendo em vista que não possui conteúdo decisório: Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (...) (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.1005788, 20160020061123AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ART. 1.021. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 1. Não há óbice para o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC, sendo cabível contra esta decisão o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do referido diploma legal. 2. A decisão que determina a emenda à inicial para viabilizar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executória não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a determinação de emenda à inicial não comporta recurso de qualquer natureza, pois o despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.978386, 20160020357023AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 08/11/2016. Pág.: 218/226) Logo, sequer se cogitaria do cabimento do recurso com fulcro nos termos do inciso I do art. 1.015 do CPC, porquanto não houve apreciação do pedido de tutela provisória. Portanto, o caso concreto é de descabimento de agravo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, arquive-se e comunique-se o primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, segunda-feira, 6 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator